Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014800-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), LIMA NETO ADVOGADOS - CNPJ: 07.327.163/0001-22 (AGRAVANTE), JOACIR ALVES - CPF: 395.027.249-68 (AGRAVADO), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO - CPF: 328.303.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DECLARATÓRIA E A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – ART. 55, § 3o, DO CPC/15

– SEMELHANÇA DE CAUSA DE PEDIR, OBJETO E PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação.

No caso, deve ser mantida a decisão que reconheceu a conexão entre a Ação Declaratória de Nulidade e Ação de Consignação em Pagamento, a fim de se evitar decisões conflitantes, mormente porque semelhantes a causa de pedir, objeto e partes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LIMA NETO ADVOGADOS
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade no 1000657-11.2022.8.11.0053
proposta em face de
JOACIR ALVES e JOACIR ALVES JUNIOR,
que reconheceu a conexão da Ação Declaratória de Nulidade com a Ação de Consignação em Pagamento no 1000679-44.2021.8.11.0105 ajuizada pelo agravado perante o juízo da Comarca de Colniza/MT, declinando, por conseguinte, da sua competência aquele juízo.

Irresignado, o agravante alega, em apertada síntese, que não existe conexão na hipótese entre a demanda Declaratória de Nulidade com a referida Ação de Consignação em Pagamento no 1000679-44.2021.8.11.0015 em trâmite perante o Juízo da Comarca de Colniza/MT, incorrendo o Magistrado
a quo
em
error in judicando.

Aduz que no presente caso, não existe identidade de pedidos e de causa de pedir a justificar a reunião das demandas.

Sustenta que a presente demanda Declaratória de Nulidade visa o reconhecimento das fraudes perpetradas na lavratura das escrituras públicas perante o 2o Ofício de Notas da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Livro no 272 – fls. 139/149 e Livro no 273 – fls. 64/71, em virtude da simulação de negócio jurídico – declaração falsa de quitação de suposta compra e venda de imóveis praticadas pelo ora requerido JOACIR ALVES e seu filho JOACIR ALVES JUNIOR.

Aduz que a Ação de Consignação em Pagamento no 1000679-44.2021.8.11.0105 ajuizada pelos agravados perante o juízo da Comarca de Colniza/MT, tem como objeto suposto contrato particular de compra e venda firmado entre a empresa ECOTECA e o proprietário dos imóveis ROVÍLIO MASCARELLO.

Assevera que as referidas demandas não são conexas, uma vez que possuem como pedido e causa de pedir negócio jurídico representado por instrumentos totalmente distintos.

Afirma que além de possuírem como objeto instrumentos distintos (a Declaratória de Nulidade Escritura Públicas simuladas e a Ação de Consignação Contrato Particular), constata-se que as partes são igualmente distintas (Escrituras Públicas lavradas por JOACIR ALVES e JOACIR ALVES JUNIOR e Contrato de Compra e Venda firmado com ECOTECA MADEIRA E PECUÁRIA LTDA).

Relata que ao contrário do que asseverado equivocadamente pelo magistrado na decisão agravada, os imóveis, além de serem distintos não configuram causa de pedir das demandas porquanto provenientes de relações contatuais distintas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de declarar a inexistência de conexão entre a demanda Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas originárias e a Ação de Consignação em Pagamento em trâmite perante o Juízo da Comarca de Colniza/MT, em razão de possuírem pedidos e causa de pedir totalmente distintos, inexistindo, portanto, risco de decisões conflitantes.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 136975179.

O juiz
a quo
prestou informações no ID no 85477489.

Contrarrazões no ID no 140197696, alegando preliminarmente: a) o não conhecimento do agravo de instrumento, de que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no rol do art. 1.015 do CPC/15; b) perda do objeto pelo não pagamento das custas processuais dos autos originários. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega preliminarmente do não cabimento do recurso, sob a alegação de que a decisão recorrida não se enquadra em quaisquer das situações elencadas no art. 1.015 do CPC/15, pois reconheceu a conexão da Ação Declaratória de Nulidade originária com Ação de Consignação em Pagamento no 1000679-44.2021.8.11.0105 ajuizada pelo agravado perante o juízo da Comarca de Colniza/MT, declinando, por conseguinte, da sua competência aquele juízo.

Pois bem.

Como é sabido, a incidência do agravo de instrumento foi restringida aos casos previstos no art. 1.015, inciso I a XIII, e nos casos expressamente referidos em lei (parágrafo único).

Ocorre que o STJ em julgamento (REsp 1.696.396 – tema 988) adotou a teoria da taxatividade mitigada, de forma a flexibilizar a taxatividade prevista na lei processual civil. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

(...) 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (...)
(STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Portanto, o rol do artigo 1.015 do CPC/15 deve ter interpretação extensiva para admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre hipóteses não expressamente contidas nos incisos do referido dispositivo legal, principalmente quando verificada a urgência decorrente de inutilidade do julgamento em questão no recurso de apelação, que é o caso dos autos.

Logo, se, eventualmente, o direito do agravante for capaz de modificar a decisão interlocutória, é certo que a não apreciação do agravo de instrumento poderá acarretar prejuízo imensurável até julgamento final da ação, assim, para saber se o direito lhe socorre, resta tão somente apreciar a questão trazida à prestação jurisdicional, caso contrário, o agravo deve ser desprovido.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.-

DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

No que tange à preliminar de perda de objeto pela ausência de pagamento de custas processuais dos autos originários, afigura-se inviável sua análise.

Isto porque, tal matéria não foi objeto da decisão recorrida (ID no 70602544). Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, acaso fosse conhecida tal matéria, verifica-se que referida tese foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no 1016464-36.2022.8.11.0000, o qual foi negado provimento por esta Relatora, contudo, facultando a LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme ementa transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção
iuris tantum
de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula no 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais
consoante a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15.”-

Posto isso,
não conheço
da matéria.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade no 1000657-11.2022.8.11.0053
em face de
FELIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO, JOACIR ALVES JUNIOR, JOACIR ALVES e ROVILIO MASCARELLO
, haja a vista a simulação de negócio jurídico na lavratura das Escrituras Públicas lavradas às folhas 139 a 149 do Livro 272 e folhas 64 a 71 do Livro 273 de compra e venda de imóveis, contendo a suposta aquisição de domínio e consequente posse dos imóveis matriculados sob os nos 1909, 1915, 1895, 1896 e 2634, todos registrados perante o CRI de Colniza/MT, denominados como lotes 08, 09, 10, 11 e 11-A, da Fazenda Gleba São Francisco, contendo a quantia de 10.119,00 há (dez mil cento e dezenove hectares), devidamente delimitado no corpo das Escrituras Públicas lavradas em causa própria acometida de vícios insanáveis.

Alegou que a presente ação se faz por interesse de terceiro interessado LIMA NETO ADVOGADOS, o qual é autor nos processos de execução no 0013625-22.2020.8.16.0021 e no 0012201-42.2020.8.16.0021, ambos perante da 5a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, com registro de penhoras realizadas sobre os imóveis objetos das malfadas Escrituras de Compra e Venda matrículas nos 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364, estando em fase de adjudicação, promovidas em face de ROVILIO MASCARELLO, proprietário por direito dos referidos imóveis.

Sustentou que nos autos executórios, os requeridos JOACIR ALVES, JOACIR ALVES JUNIOR e sua pessoa jurídica ECOTECA REFLORESTAMENTO LTDA, inúmeras vezes tentaram impedir os atos expropriatórios dentro da marcha executiva, utilizando-se das referidas Escrituras na tentativa para se legitimar naqueles autos como terceiros interessados.

Afirmou que em virtude da evidente simulação de negócio jurídico na lavratura das Escrituras Públicas, o que fora observado pelo juízo da Comarca de Cascavel, fora determinado de forma expressa por aquele juízo: a) ordem expressa para o Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT para abster-se de praticar registro das Escrituras Públicas nas matrículas no 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364; b) ordem de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Paraná para que tomasse as medidas cabíveis criminalmente em face dos requeridos.

Afirmou que a requerida ECOTECA, que possui como sócios JOACIR ALVES e JOACIR ALVES JUNIOR, foram condenados nos autos de execução 0013625-22.2020.8.16.0021 – 5a Vara Cível de Cascavel/PR, em litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça por práticas de atos sobre o tumulto processual no feito visando impedir a penhora e consequente adjudicação dos imóveis descritos nas escrituras públicas que se pretende ver declaradas como nulas.

Declarou que estranhamente os já litigantes, de má-fé, mesmo após essas duas condenações, bem como determinação de abstenção do registro das Escrituras Públicas, distribuíram Embargos de Terceiros no 0008398-80.2022.8.16.0021 perante aquele mesmo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR e utilizando-se das mesmas escrituras obtiveram tutela de urgência para obstar a exequente, ora autora LIMA NETO ADVOGADOS da conversão da penhora em adjudicação sobre as matrículas nos 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364, todas do CRI de Colniza/MT.

Pugnou pela concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos das Escrituras Públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71 do Livro 273, ambas lavradas perante o CRI de Santo Antônio do Leverger/MT, obstar o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas nos 1909, 1915, 1895, 1896 e 2365, todos do CRI da Comarca de Colniza/MT e anotar a existência do presente litígio nas matrículas nos 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364 de todos do CRI da Comarca de Colniza/MT.

Ao final, requereu a procedência da ação para reconhecer a nulidade do suposto negócio jurídico de compra e venda das Escrituras Públicas objeto da presente demanda.

Foi concedida tutela provisória de urgência para: (i) suspender os efeitos das escrituras públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71, perante o 2o Ofício de Notas – Protesto – Registro Civil de Pessoas Naturais ou Jurídicas de Santo Antônio do Leverger/MT; (ii) obstar o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas nos 1909, 1915, 1895, 1896 e 2364, do CRI da Comarca de Colniza/MT; e, (iii) determinar a anotação da existência deste litígio nas referidas matrículas (ID no 83483912).

Pois bem.

O cerne da questão debatida neste recurso cinge-se em torno da conexão e do declino da competência para processar e julgar o processo.

Denota-se que o juízo singular reconheceu a conexão da Ação Declaratória de Nulidade com Ação de Consignação em Pagamento no 1000679-44.2021.8.11.0105 ajuizada pelo agravado perante o juízo da Comarca de Colniza/MT, declinando, por conseguinte, da sua competência aquele juízo.

Deveras, de acordo com o art. 55 do CPC/15:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Com efeito, há que se reconhecer a necessidade de julgamento conjunto da lide, ante a existência de conexão entre a Ação Declaratória de Nulidade e a Ação de Consignação em Pagamento, haja vista que ambas se referem ao mesmo contrato de compra e venda e, portanto, devem tramitar de forma conexa em primeiro grau de jurisdição, sob pena de nulidade.

No que tange à causa de pedir, verifica-se que na
Ação de Consignação em Pagamento
tem por objeto o contrato particular de compra e venda referente ao lote 09 (matrícula 1909); lote 18 (matrícula 1915); lote 11-A (matrícula 1895); lote 11 (matrícula 1896); e lote 08 (matrícula 2364), todos do CRI de Colniza/MT.

E, a
Ação Declaratória de Nulidade
tem por objeto as Escrituras Públicas de Compra e Venda sobre os mesmos lotes. Vejamos (ID no 83327992):

Não obstante a parte agravante tenha dito que as partes são distintas, da análise dos autos verifica-se que na
Ação Declaratória
tem-se como requerente: LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e requeridos: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO,
JOACIR ALVES JUNIOR, JOACIR ALVES
e
ROVILIO MASCARELLO
.

Já a
Ação de Consignação em Pagamento
tem como
requerente ECOTECA MADEIRA E PECUÁRIA LTDA,
JOACIR ALVES JUNIOR e JOACIR ALVES
e requerido
ROVILIO MASCARELLO
.

Portanto, semelhantes a causa de pedir, objeto e partes.

Além disso, ainda que não fossem semelhantes o pedido e a causa de pedir, a jurisprudência é assente no sentido de se reconhecer a conexão das ações quando há risco de decisões conflitantes, nos termos do § 3o do art. 55 do CPC/15.

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o.
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”

A essa questão, Humberto Teodoro Júnior responde com segurança:

É, outrossim, de ordem pública o princípio que recomenda o julgamento comum das ações conexas, para impedir decisões contraditórias e evitar perda de tempo da Justiça e das partes com exame das mesmas questões em processos diferentes. Não pode, por isso, o juiz deixar de acolher o pedido de reunião de ações, nos termos do art. 58. Negada a fusão dos processos conexos, haverá nulidade da sentença que julgar separadamente apenas uma das ações, se se verificar, de fato, o risco de julgamentos conflitantes. (Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. Vol. 1 - 59. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- BUSCA E APREENSÃO CONEXA RELATIVA AO MESMO CONTRATO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
-
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE - CARACTERIZAÇÃO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO
- JULGAMENTO ISOLADO DE UMA DAS AÇÕES CONEXAS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA - Consoante dispõe o art. 55, § 3o, do CPC, "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" - Julgada isoladamente uma ação conexa, antes do julgamento da outra, a despeito do risco de decisões contraditórias, é de reconhecer a nulidade da sentença, para cassá-la.

(TJ-MG - AC: 10000205010176001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021) destaquei

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL –
PARTES IDÊNTICAS E MESMO CONTRATO EM DISCUSSÃO – VIABILIDADE E PERTINÊNCIA DE QUE AS AÇÕES SEJAM PROCESSADAS E JULGADAS PELO MESMO JUÍZO
, AINDA QUE EM MOMENTOS DIFERENTES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO EM CONTESTAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS COM BASE EM EVENTUAIS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES - CONFLITO IMPROCEDENTE. Ainda que não haja, propriamente, conexão entre as ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, podendo as ações tramitarem em separado, não há, a meu viso, impedimento de que elas tramitem no mesmo juízo, em momentos diferentes, ressaltando-se a viabilidade de que ambas as ações sejam julgadas pelo mesmo juízo, a fim de que haja decisões conflitantes, mormente porque se tratam de partes idênticas e mesmo contrato, salientando-se, ainda, que é provável que as alegações acerca de eventual abusividade contratual sejam reiteradas na Ação de Busca e Apreensão, o que é possível.

(TJ-MT - CC: 10145512420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020) destaquei

Assim, não merece reparos a decisão recorrida.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022